Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARBITRAGEM EM CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. LIMITES E EXCEÇÕES.

1. A norma do Código de Defesa do Consumidor é clara: a cláusula que determina a utilização compulsória da arbitragem é nula (art. 51, inciso VII). A instituição do juízo arbitral com a escolha do árbitro é questão que depende de profundo conhecimento das partes e que deve ser deliberada em pé de igualdade real, de forma a não haver premência alguma de uma sobre a outra.

2. A simples propositura da demanda por iniciativa do consumidor e/ou impugnação da cláusula em sede recursal é suficiente para demonstrar que não houve a ratificação da cláusula compromissória, conforme precedentes do c. STJ. (Acórdão 1270253, 07044715520198070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 18/8/2020).

3. Recurso provido. Rejeitar preliminar de incompetência do Juízo de origem.